Tribunal: CARF
Processo: 10166.726421/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.726421/2013-58
ACÓRDÃO
2002-010.074 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LANNE KARLA LEAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO. COMPROVAÇÃO COM
DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR.
Podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou
justificação, podendo a autoridade lançadora solicitar motivadamente
elementos de prova da efetividade dos serviços médicos prestados e dos
correspondentes pagamentos. Nessa hipótese, a apresentação tão
somente de recibos é insuficiente para comprovar o direito à dedução
pleiteada.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180.
Nos termos da Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a
fiscalização exigir elementos comprobatórios adicionais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.074 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726421/2013-58
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Heitor de Souza Lima Junior (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente) Ausente(s) o
conselheiro(a) Luciana Costa Loureiro Solar, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Heitor de Souza
Lima Junior.

RELATÓRIO
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010, ano-calendário 2009, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$4.267,88, acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
A autuação decorreu de glosa das despesas médicas, no total de R$15.519,55,
detalhadas na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”.
1)SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. - R$ 1.219,55 - glosado por falta de
comprovação;
2) DANIELA BITTAR - R$ 14.300,00 - a contribuinte regularmente intimada no
Termo de Intimação Fiscal no 387/2013 não apresentou comprovantes de efetivo
pagamento das despesas declaradas.
Cientificado(a) do lançamento em 19/07/2013, o(a) contribuinte apresentou
impugnação em 02/08/2013.
A 5a Turma da DRJ/BHE por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão dispensado de ementa.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.074 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726421/2013-58
3
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/02/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 7/08/2020, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
1) As despesas foram comprovadas com os recibos apresentados, bem como pelos
exames que comprovam a realização do procedimento;
2) Os recibos somente poderiam ser desconsiderados em face de indícios de sua
inidoneidade o que ocorre nos autos;
3) É indevida a multa de ofício aplicada.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme de fls. 94, abaixo transcrito, e atende
aos demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço:
Caro Senhor, Trata o presente processo de Impugnação a Notificação de
Lançamento, referente ao tributo IRPF do exercício de 2010, lavrada pela DRF
Brasília. A Impugnação foi julgada pela DRJ 06 considerando o lançamento
procedente, folhas 67 a 70. O contribuinte foi cientificado do julgamento por Ar
Comum em 26/02/2020, folha 75, e apresentou tempestivamente o recurso
voluntário em 07/08/2020, folhas 78 a 90. O recurso é considerado tempestivo
em função das portarias de suspensão dos prazos processuais. Tal recurso foi
informado no SIEF, folhas 92 a 93. Diante do exposto proponho o envio deste ao
CARF para análise e julgamento.
O litígio versa sobre a dedução indevida de despesas médicas.
A autoridade lançadora exigiu a comprovação das despesas médicas (por ocasião de
intimação expressa no curso do lançamento de fls. 11 dos autos), entretanto, o contribuinte
apresentou apenas os recibos emitidos pelos profissionais, não trazendo exames que
comprovassem a realização dos procedimentos ao contrário do que alega em seu recurso.
Não há dúvida de que a autoridade lançadora pode exigir a complementação do
acervo probatório a cargo do sujeito passivo, para manutenção ou rejeição das deduções
decorrentes do custeio de despesas de saúde, mormente, quando a intimação prévia,
independente da indicação expressa dos indícios que levaram a essa exigência.
Esse é o entendimento, constante da Súmula Carf 130, segundo a qual:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.074 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726421/2013-58
4
Súmula CARF no 180 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021 Para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Quanto ao mais, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
Inicialmente, registre-se que são considerados como meio de prova todos os
documentos que integram os autos.
O Decreto-Lei 5.844/1943, art. 11, § 3o estabeleceu que “todas as deduções estão
sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora”.
Assim, o ônus da prova do direito às deduções pleiteadas é do sujeito passivo que
deve tomar todas as cautelas a fim de demonstrar, indubitavelmente, que faz jus
ao benefício em discussão. Havendo questionamento por parte da autoridade
fiscalizadora quanto à efetividade dos serviços prestados e/ou dos desembolsos
alegados, como no caso, cabe ao sujeito passivo carrear aos autos elementos de
prova aptos a comprovarem que efetivamente recebeu o atendimento alegado e
arcou com as despesas declaradas.
Não se prestam à comprovação da efetividade dos serviços e/ou correspondentes
pagamentos a apresentação de declaração firmada pelo profissional emitente do
recibo, pois, conforme estabelecido na Lei 10.406/2002 (Código Civil), art. 219 e
parágrafo único, as declarações enunciativas não eximem os interessados em sua
veracidade do ônus de prová-las. Dessa forma, para se aceitar a dedução
pretendida, seria necessário que fossem juntados documentos tais como cópias
de cheques microfilmados, comprovantes de transferência bancária, extratos de
cartão de crédito com despesas devidamente identificadas, enfim, documento
apto a comprovar, inequivocamente, o desembolso alegado.
Por oportuno, esclareça-se que não existe obrigação legal de que o sujeito passivo
efetue os pagamentos com cheque nominal ou por meio de transferências
bancárias, sendo possível que a quitação das despesas médicas declaradas seja
feita em dinheiro, não havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação
não impõe que se faça pagamentos de uma forma em detrimento de outra. Não
obstante, ao optar por pagamento em dinheiro, o sujeito passivo abre mão da
força probatória de outros documentos bancários, assumindo o ônus de não ser
capaz de demonstrar, inequivocamente, os efetivos desembolsos das deduções
objeto de pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa,
como aqui se verifica.
Constata-se, portanto, que a autoridade lançadora não agiu com arbitrariedade,
mas em conformidade com a legislação de regência.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.074 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726421/2013-58
5
Não tendo sido apresentadas provas aptas a sanarem as faltas apontadas no
lançamento, ônus do sujeito passivo, como exposto, inócuos os argumentos
expendidos na impugnação.
Assim, não se acatam as despesas declaradas como pagas à profissional DANIELA
BITTAR.
No tocante ao valor de R$1.219,55 relativo ao plano de saúde, embora a
contribuinte alegue que foi descontado pela fonte pagadora, não junta aos autos
documentos comprobatórios. Por conseguinte, mantém-se a glosa efetuada.
Sobre a multa de ofício, o art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e
alterações, prevê:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I-de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (...)
1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.” Saliente-se que a
penalidade descrita no inciso I aplica-se sempre que houver falta de recolhimento
de imposto, não tendo a lei vinculado a sanção à natureza da falta:
dolosa ou culposa. De acordo com o inciso VI do art. 97 do CTN somente a lei
pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos
tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades. No caso do sujeito passivo,
não há previsão legal para a dispensa da exigência.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 100
DF CARF MF
Original